Tribunal: TJBA
Processo: 0119030-65.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0119030-65.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIVANDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS
APÓS PRIMEIRA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO
. DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Marivanda dos Santos contra sentença do Juízo da 2ª Vara da comarca de Salvador/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação ordinária proposta em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A sentença baseou-se na ausência de manifestação da parte autora, mesmo após tentativas de intimação pessoal, inclusive em endereço atualizado informado pela Defensoria Pública. A autora sustenta que a intimação pessoal não foi efetivada e requer a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC, poderia ser decretada diante do retorno negativo do Aviso de Recebimento (AR) da intimação pessoal da parte autora, sem a adoção de outras medidas para assegurar a efetiva ciência do interessado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, desde que a parte autora seja intimada pessoalmente para suprir a omissão no prazo legal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Considera-se válida a intimação dirigida ao endereço constante nos autos, conforme o art. 274, parágrafo único, do CPC, mesmo que não recebida pessoalmente, caso não tenha sido informada mudança de endereço ao juízo.

É dever da parte autora manter seu endereço atualizado para fins de comunicação dos atos processuais, conforme estabelece o art. 77, V e VII, do CPC.

Nos autos, restou comprovado que a tentativa de intimação pessoal da autora foi realizada para o endereço informado pela Defensoria Pública, representante legal da parte, após a primeira tentativa frustrada, sendo devolvida com a anotação “não existe o número”, frustrando novamente a diligência.

O decurso de mais de um ano sem qualquer manifestação da parte autora ou de sua representante legal após tentativas válidas de intimação caracteriza desinteresse no prosseguimento do feito, legitimando a extinção do processo por abandono da causa.

A jurisprudência do STJ confirma a validade da extinção do processo nos casos em que a parte não atualiza seus dados cadastrais e a intimação é direcionada ao endereço fornecido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V e VII; 274, parágrafo único; 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.805.662/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.800.035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.10.2019, DJe 28.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0119030-65.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIVANDA DOS SANTOS e apelado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239